Tribunal: TJDFT
Processo: 0749324-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora R$791,36 (setecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), referente à inclusão do abono de permanência sobre a base de cálculo do terço constitucional de férias dos períodos de dezembro/2016 e abril/2017. O recorrente alega, em síntese, que não obstante a natureza remuneratória do abono de permanência, o valor respectivo não deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, em razão do fundamento existente para a concessão do abono. Argumenta que o terço constitucional de férias não sofre incidência de contribuição previdenciária.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 33217825). Contrarrazões apresentadas (ID 33217829).
3. A controvérsia consiste em avaliar se o valor referente ao abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias da servidora pública.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
5. Nesse passo, mostra-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. Precedente TJDFT: (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Convém ressaltar que o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas. Observando a natureza remuneratória do abono de permanência, é certo que a quantia compõe a base de cálculo do adicional de férias.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.